Tribunal: TJMT
Processo: 1020477-49.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020477-49.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. ETEVALDO VIANA TEDESCHI
PACIENTE:
ROBERTO ESTEVAM
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado subscrevente encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Há muito os autos vieram conclusos para deliberação acerca do pedido de concessão liminar da ordem, porém, este Relator Substituto enfrentou [e ainda tem enfrentado] sérias e recorrentes dificuldades com o sistema PJe, ora para liberação de acesso ao Magistrado Convocado, ora por conta de problemas gerados no fluxo dos processos eletrônicos em decorrência da substituição, sem contar a quantidade insólita de pedidos de concessão liminar de habeas corpus que são distribuídos diuturnamente, motivo da demora na análise deste pleito e diante do que externo desde já minhas sinceras desculpas à parte impetrante.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor nos autos n.o 1025335-20.2020.8.11.0002, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 147 do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.340/06.
Invocando a subsidiariedade da prisão preventiva, o impetrante alicerça o aventado constrangimento ilegal sob duas vertentes: inidoneidade da fundamentação despendida na decisão segregatícia, porquanto afirmar sustentar-se em argumentos genéricos desvinculados da situação fática, e ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, notadamente o periculum libertatis, acrescentando, em reforço à propalada falta de razoabilidade na decretação da custódia cautelar, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, aptos a lhe credenciarem o direito de responder ao processo em liberdade, sendo suficientes e mais adequadas à hipótese as cautelares não prisionais previstas no art. 319 do CPP.
Enfim, sustenta que o segregado é portador de doença grave [diabetes], fazendo jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. II, do CPP, máxime porque sua manutenção no estabelecimento prisional aumenta consideravelmente o perigo de contaminação pela COVID-19, colocando em risco a sua saúde, em clara ofensa ao princípio da dignidade humana.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para ver revogada a prisão preventiva decretada em seu desfavor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimente de medidas cautelares diversas do cárcere. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A ordem veio munida com procuração e a documentação acostada sob o ID 59689018 e ID 62703020.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, imperioso ressaltar que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou seu entendimento no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com lastro em tais premissas, e confrontando os argumentos vertidos na exordial com a prova pré-constituída pelo nobre causídico, constato, prima facie, patente ilegalidade apta a ensejar a concessão liminar do habeas corpus.
Na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva é considerada a ultima ratio das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [fumus comissi delicti], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o periculum libertatis, os quais devem ser conjugados, necessariamente, com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo Códex processual.
Nessas condições, verifico que o d. magistrado singular decretou a prisão preventiva a despeito da ausência de subsunção aos pressupostos de admissibilidade elencados no art. 313 do CPP, justificando a imprescindibilidade da custódia na suposta periculosidade do paciente (ID 59689018, págs. 101-104).
Sucede, porém, que o delito do art. 147 do CP é apenado com “detenção de 01 (um) a 6 (seis) meses”, fora, portanto, do patamar de 4 (quatro) anos exigido no art. 313, inc. I, do CPP como pressuposto de admissibilidade da prisão preventiva.
Demais a isso, verte da prova pré-constituída que o paciente se encontra civilmente identificado e não há notícia de eventual condenação definitiva anterior por crime doloso; valendo acrescentar, outrossim, que em se tratando de delitos praticados contra a mulher no âmbito doméstico e/ou familiar, o legislador prevê que, acaso não caracterizado o pressuposto objetivo do art. 313, inc. I, do CPP e tampouco o subjetivo do inciso II do mesmo dispositivo legal, a prisão preventiva só é admissível se evidenciado o descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente estabelecidas, a teor do inciso III do art. 313 do CPP.
Nesse sentido se pronuncia a iterativa jurisprudência:
“HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ART. 129, §9o DO CP – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 313 DO CPP – PENA INFERIOR A QUATRO ANOS – PACIENTE PRIMÁRIO – AUSÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – DESPROPORCIONALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. - Constatado que o crime pelo qual o paciente foi apreendido possui pena inferior a 04 anos, não preenchida nenhuma das hipóteses do art. 313 do CPP, e ainda, diante da inexistência de medida protetiva imposta ao paciente previamente à data dos fatos, inviabilizada a manutenção da prisão cautelar. - Considerando a situação de violência doméstica, necessária a aplicação de medidas cautelares diversas. - Ordem parcialmente concedida.” (TJ-MG – HC: 10000181349077000 MG, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 08/02/2019). Grifei.
Na hipótese em tela, não há notícia do prévio descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente estabelecidas, ao contrário, denota-se que, ao ser ouvida na Delegacia, a companheira do paciente externou o desejo de representá-lo processualmente, mas consignou expressamente que declinava de medidas protetivas de urgência.
Logo, ainda que eventualmente estejam presentes os fundamentos do art. 312 do CPP (fumus comissi delicti e periculum libertatis), a constrição cautelar da liberdade do beneficiário deste writ não encontra suporte normativo para a sua manutenção, e por serem cumulativos os requisitos e pressupostos dos arts. 312 e 313 do CPP, à míngua do atendimento de ao menos uma das condições de admissibilidade descritas neste último dispositivo legal, torna-se imperativa a soltura do paciente, condicionada ao cumprimento de cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP em razão da gravidade dos fatos.
Note-se que o art. 12-C da Lei n.o 11.340/2006 prevê que, em caso de risco atual ou iminente a vida ou a integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar, cabível a decretação da medida cautelar de afastamento do lar, a qual se apresenta mais apropriada às hipóteses em que não há prévio descumprimento de medidas protetivas de urgência, como ocorre in casu.
Aliás, considerando a situação de violência narrada nos autos e a patente vulnerabilidade da vítima, vislumbra-se a necessidade de se condicionar a liberdade do paciente ao cumprimento de medidas cautelares do art. 319 do CPP.
Nesse sentido é o precedente deste eg. Sodalício:
“HABEAS CORPUS – DELITOS, EM TESE, PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NO SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PACIENTE QUE NÃO FORA PREVIAMENTE CIENTIFICADO DAS CAUTELARES A SEREM CUMPRIDAS – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO – COAÇÃO ILEGAL EVIDENCIADA – ORDEM CONCEDIDA PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA. A prisão cautelar pode ser adotada como medida de ultima ratio no sentido de compelir o agente à observância das providências protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/06, quando presente uma das hipóteses que autorizam a segregação descrita no art. 312 do CPP. Não basta que o delito em comento tenha sido perpetrado no âmbito familiar ou doméstico contra a mulher para que seja admitida a prisão preventiva, impõe-se a demonstração de que a sua decretação seja imperiosa para garantir a execução da medida protetiva de urgência [CPP, art. 313, III], demandando prova inequívoca de seu deliberado descumprimento pelo agressor após ser cientificado do deferimento dela.” (HC 90140/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 03/11/2016). Destaquei.
Consigne-se, por oportuno, que a prisão cautelar tem a característica rebus sic stantibus, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou (re)decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.
Logo, o paciente deverá ficar advertido de que havendo o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere, nos termos do art. 316 c/c art. 282, §4.o c/c art. 312, parágrafo único, todos do CPP.
Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ROBERTO ESTEVAM, a fim de SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA decretada em seu desfavor por medidas cautelares menos severas (art. 319 do CPP), a serem estabelecidas e fiscalizadas pelo d. juízo a quo, a quem incumbirá a expedição do respectivo alvará de soltura, cujo cumprimento deverá ser precedido de ampla verificação acerca da inexistência de outros motivos para se manter preso o paciente.
Nos termos do art. 21 da Lei n.o 11.340/06, notifique-se a vítima acerca desta decisão.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator